Tribunal: TJDFT
Processo: 0745617-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. JUIZ TRABALHISTA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. INDEVIDA INGERÊNCIA. INVASÃO DE COMPETÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal Superior do Trabalho considera abuso de poder a recusa do Juiz do Trabalho em anotar a penhora no rosto dos autos de reclamação trabalhista emanada de outro juízo, ainda que cível e de mesmo grau e hierarquia jurisdicional.
2. No entanto, a correção ou ingerência na negativa de constrição ordenada por juízo cível constitui flagrante invasão de competência por órgão jurisdicional da justiça comum, o que não pode ser tolerado.
3. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.